Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL. VENDA DIRETA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCUPAÇÃO ANTERIOR. EXIGÊNCIA DO EDITAL. SÚMULAS 346 E 473/STF.
I – A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação do autor.
II – A decisão da Diretoria Colegiada da Terracap acerca do cancelamento da venda direta do imóvel foi encaminhada por correspondência eletrônica ao endereço informado pelo autor, que manifestou ter ciência da declaração de nulidade em posterior requerimento administrativo, além de ter sido publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, por isso não evidenciado o alegado cerceamento de defesa no âmbito administrativo.
III – O edital para a venda direta de imóvel público previa a exigência de ocupação pelo adquirente antes de 22/12/2016, cujo descumprimento identificado após a celebração da escritura pública de compra e venda autoriza o seu cancelamento pela Administração Pública, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999 e das Súmulas 346 e 473/STF.
IV – Apelação desprovida.